Tribunal: TJMT
Processo: 1027570-42.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1027570-42.2017.8.11.0041
APELANTE: OSMIR FRANCISCO FARIA
APELADO: TOYOTA DO BRASIL LTDA
Vistos etc
Trata-se de recurso de apelação interposto por OSMIR FRANCISCO FARIA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de reparação de dano material e moral promovida em desfavor de TOYOTA DO BRASIL LTDA, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Em razões recursais requer o apelante, em síntese, que a sentença que desconsiderou a concessionária VIA LACTEA VEÍCULOS CANOPUS TOYOTA CUIABÁ é nula, devendo retornar os autos a sua origem, para manifestação desta. Quanto ao mérito, aduz pela existência de defeito diante do não acionamento dos AIRBAGS, sendo, neste caso, a responsabilidade da apelada independente de culpa.
Em contrarrazões a apelada requereu o desprovimento do recurso.
É o breve relato.
DECIDO.
O presente recurso comporta acolhimento.
Isso porque, da análise dos fatos, tem-se que o apelante ajuizou a presente ação em face de TOYOTA DO BRASIL LTDA e VIA LACTEA VEÍCULOS CANOPUS TOYOTA CUIABÁ, sendo essa desconsiderada pelo magistrado de 1o grau que julgou improcedente o feito.
E nesses casos, como se sabe, é exime de dúvida a interligação das atividades desenvolvidas pelas empresas em desfavor de quem litiga o autor, resultando daí a inequívoca existência, entre elas, de litisconsórcio passivo facultativo pois ambas participam da cadeia de consumo com base na qual se formou a relação negocial de que faz parte o autor. A TOYOTA DO BRASIL LTDA., na condição de fabricante de automotores, disponibiliza seus veículos à VIA LACTEA VEÍCULOS CANOPUS TOYOTA CUIABÁ, empresa concessionária que os revende aos consumidores em geral e que vendeu ou negociou a compra e presta serviços de manutenção.
Assim, a pertinência subjetiva indubitavelmente revelada pelas circunstâncias do caso concreto se apresenta, ademais, sob modalidade solidária, conforme preconiza o art. 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:
Art. 7o Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade.
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.
E o consumidor, que se disse lesado em face de vício do produto, reclama a responsabilização civil objetiva dos participantes da cadeia de fornecimento do bem, consoante disposto nos artigos 18 e 25, § 1o, todos do mesmo Código:
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.
Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores.
§ 1o Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores.
A propósito é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE PERDAS E DANOS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO ("ZERO QUILÔMETRO") DEFEITUOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. REPARO DO VÍCIO. PRAZO MÁXIMO DE TRINTA DIAS. LEGITIMIDADE DA PRETENSÃO DE DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. VALOR ATUAL DE MERCADO DO VEÍCULO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. 1. Ação ajuizada em 17/06/2009. Recursos especiais interpostos em 29/06 e 13/07/2016 e distribuídos em 25/07/2017. 2. Ação de rescisão contratual c/c pedido de perdas e danos, ajuizada por consumidora em razão da aquisição de veículo novo ("zero quilômetro") que apresentou repetidos defeitos que não foram solucionados pelas fornecedoras no prazo legal. (...) 8. Consoante a pacífica jurisprudência deste Tribunal, há responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes. (...) (REsp 1684132/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 04/10/2018).
No mesmo sentido:
CONSÓRCIO – Bem não entregue - Ação de cobrança – Parcial procedência - Contrato de compra e venda de motocicleta com características de consórcio na previsão de sorteios mensais e entrega do bem após quitação das parcelas – Bem não entregue - Legitimidade passiva da montadora (Yamaha) com a concessionária perante o consumidor, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 34, ambos do CDC - Obrigação solidária com a concessionária na condenação imposta na sentença, agora acrescida da multa contratual - Precedentes da Corte e do c. STJ - Ação procedente - Decaimento invertido em relação à corré "Yamaha Motor" – Adequação dos ônus – Sentença modificada em parte - Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10436382520178260114 SP 1043638-25.2017.8.26.0114, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 14/04/2021, 37a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021)
0KM. AUTOMÓVEL ADAPTADO A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAQUELES QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDOR DO PRODUTO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRAZO DE ENTREGA DO BEM NÃO ESTIPULADO NA COMPRA. PRÁTICA ABUSIVA. DEMORA NA ENTREGA DO VEÍCULO 0KM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. GASTOS COM DESLOCAMENTO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. CONSUMIDORA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIREITO AO TRANSPORTE. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A jurisprudência pátria já pacificou o entendimento no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, todos que integram a cadeia de fornecedores de um produto ou serviço têm responsabilidade solidária em caso de fato ou vício do serviço. Assim, considerando que nesse cenário situam-se tanto a fabricante quanto a concessionária vendedora do veículo objeto dos autos, conclui-se que ambas detêm pertinência subjetiva para compor o polo passivo da lide. Preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré rejeitada. (...). (Acórdão 1178251, 07233524420188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 21/6/2019)
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença proferida, devendo os autos retornar ao 1o grau para que se dê oportunidade para VIA LACTEA VEÍCULOS CANOPUS TOYOTA CUIABÁ se manifestar nos autos.
Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora